Tribunal: TJSP
Processo: 2193331-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que indeferiu tutela de urgência para sustação do protesto de Certidões de Dívida Ativa, em Ação anulatória de débitos fiscais, com pedido de indenização por danos morais, movida contra a Fazenda do Estado. Elementos de convencimento suficientes acerca da presença dos requisitos do art. 300 do CPC, tanto que a própria requerida, em contestação já oferecida nos autos

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que indeferiu tutela de urgência para sustação do protesto de Certidões de Dívida Ativa, em Ação anulatória de débitos fiscais, com pedido de indenização por danos morais, movida contra a Fazenda do Estado. Elementos de convencimento suficientes acerca da presença dos requisitos do art. 300 do CPC, tanto que a própria requerida, em contestação já oferecida nos autos principais, admite que os débitos (ou a quase totalidade deles) já estariam pagos. Recurso provido, por maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000758271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2193331-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SANTOS
& MACEDO INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos deram provimento ao recurso, vencido o relator sorteado, que declarará. Acórdão
com o Segundo Juiz. De conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AROLDO VIOTTI,
vencedor, MARCELO L THEODÓSIO, vencido, com declaração de voto, RICARDO
DIP (Presidente).
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
AROLDO VIOTTI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 43.311
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2193331-15.2020.8.26.0000 São Paulo
AGRAVANTE:
SANTOS
&
MACEDO
INDÚSTRIA
DE
PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA.
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
RELATOR DESIGNADO
Agravo de instrumento. Decisão que indeferiu tutela de urgência
para sustação do protesto de Certidões de Dívida Ativa, em Ação
anulatória de débitos fiscais, com pedido de indenização por
danos morais, movida contra a Fazenda do Estado. Elementos de
convencimento suficientes acerca da presença dos requisitos do
art. 300 do CPC, tanto que a própria requerida, em contestação já
oferecida nos autos principais, admite que os débitos (ou a
quase totalidade deles) já estariam pagos. Recurso provido, por
maioria de votos.
I.
Agravo de instrumento tirado por SANTOS &
MACEDO INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA contra r. decisão (fls. 126)
que indeferiu medida de tutela de urgência na Ação Anulatória de Débitos movida contra a
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (processo 1033723-33.2020.8.260053),
pleiteada para sustar o protesto de sete Certidões de Dívida Ativa que afirma-se na
inicial dizem respeito a débitos já saldados anteriormente à inscrição.
Indeferido efeito suspensivo pela r. decisão de fls. 137, do Eminente Relator
sorteado, a agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento. Este, em ,
apertada síntese, o relatório.
II.
Em solução a final prevalecente por maioria,
entendi presentes neste caso elementos bastantes à medida antecipatória desejada.
O próprio teor da peça contestatória que a Fazenda do Estado já ofereceu
nos autos principais indica sem margem a dúvida que a inscrição dos débitos teria sua
origem em apontado equívoco da contribuinte que, nada obstante tenha efetuado o
recolhimento do tributo (ICMS), teria lançado código errado nas guias de recolhimento
(GAREs). A requerida assinalou que a maior parte das CDAs já foi cancelada, senão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
todas elas.
A documentação trazida com a inicial, ressalvadas as limitações desta fase
cognitiva, fornece respaldo indiciário às alegações da peça inaugural. Mais ainda, os
documentos que instruíram a resposta da Fazenda Estadual indicam que as Certidões de
Dívida Ativa, todas elas, ou já foram canceladas, ou estão em vias de o ser.
Nessas circunstâncias, não se justifica, “data máxima vênia”, que subsistam
os protestos cambiários dos aludidos títulos. Nada está a obstar se acolha o pedido
antecipatório formulado na inicial, que é no sentido da “sustação” dos protestos. Mas
precisa e especificamente, a tutela possível é a sustação dos efeitos dos protestos, uma
vez que já foram lavrados. E sem embargo da possibilidade de muitos deles já terem sido
cancelados por iniciativa da agravada, após citada na presente demanda.
Assim, por maioria de votos, dá-se provimento ao presente Agravo de
Instrumento para deferir a sustação dos efeitos do protesto das Certidões de Dívida Ativa
relacionadas na inicial.
III.
Pelo exposto, por maioria de votos, dão provimento
ao recurso, vencido o Relator sorteado.
Eventual irresignação contra a presente decisão será objeto de julgamento
virtual, nos moldes da Resolução TJSP 549/2011, certo que eventual discordância quanto a
essa modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da interposição.
AROLDO VIOTTI
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
no 2193331-15.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: SANTOS & MACEDO INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA.
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 18272
Declaração de voto vencido
Ouso divergir da douta maioria pelas razões a seguir
expostas:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SANTOS & MACEDO INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, contra r.
decisão, que nos autos da ação no 1033723-33.2020.8.26.0053 – ação Anulatória de
Dívida Ativa, movida pelo ora agravante, em face da FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, que às fls.126/128, o juízo a quo, assim decidiu:
“Vistos. Santos & Macedo Indústria de Produtos
Alimentícios Ltda. ajuizou ação civil, pelo procedimento
comum, em face da Fazenda Pública do Estado de São
Paulo, em que há pedido de tutela de urgência. Aduz a
autora que teria sido surpreendida com notificações de
protesto em razão de débitos de diferença de ICMS,
cujas competências mensais teriam sido regularmente
pagas. Pede o cancelamento dos protestos e das CDAs
que lhes deram origem. 1-) Diante do preenchimento dos
pressupostos do artigo 319 do Código de Processo Civil,
de rigor o recebimento da inicial. 2-) Deixo de designar
audiência de tentativa de conciliação, nos termos do
artigo 334, do Código de Processo Civil, na medida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que, como é notório, o(s) ente(s) público(s) não
transige(m), de forma que a realização do ato, cujo
resultado infrutífero já é previamente conhecido, se
revelaria inócua, e se prestaria exclusivamente a retardar
a marcha processual em violação ao Princípio da
duração razoável do processo. 3-) Sem prejuízo do
quanto defendido pelo autor, não vislumbro a presença
dos requisitos descritos no art. 300 do CPC, o que tenho
por suficiente para indeferir a tutela de urgência
pretendida. Na verdade, da narrativa da exordial, percebe-
se que os valores protestados dizem respeito a
diferenças de quantia devida a título de ICMS, sem que
se tenha trazido prova de que tais diferenças tenham
sido regularizadas. Os comprovantes de pagamentos
apresentados se referem às guias geradas na próprias
épocas em que devidos os tributos, ao passo que o
reclamo da parte diz respeito à diferença de valor, cujo
recolhimento, a princípio, não cuidou de demonstrar.
Processe-se, pois, sem a liminar [...]”.
Alega o agravante, em síntese, se tratar de cobrança de
ICMS decorrente de substituição tributária e que demonstrou a quitação tributária,
porém a agravada manteve a inscrição na dívida ativa, enviando os títulos para
protesto indevidamente, tendo em vista o pagamento realizado corretamente dentro
do vencimento. Alega que em decorrência dos protestos e negativação, sofre
“prejuízos incalculáveis, especialmente neste período de pandemia que assola o
mundo em virtude da covid-19”. Requer o agravante o provimento do presente recurso
com a reforma da r. decisão agravada, para suspensão da exigibilidade dos créditos
tributários
contidos
nas
“CDA ́s
1.273.184.559;1.272.454.160;
1.272.454.182;
1.274.531.478; 1.274.973.256; 1.272.454.150 e 1.272.454.171”, objeto da lide.
Negado efeito ativo, o recurso foi recebido sem efeito
suspensivo às fls.137.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contraminuta às fls.142/147.

É o relatório.
O agravo de instrumento não comporta provimento
Preliminarmente, cumpre-se salientar, em razão de
alguns argumentos trazidos pelo agravante implicar análise de mérito da ação, o que
não é permitido nesta sede recursal, limitar-se-á o voto à prestação da tutela
jurisdicional a respeito da reforma da decisão agravada, sob pena de que se configure
a denominada supressão de instância.
Portanto, as demais questões suscitadas nas razões do
agravo estão entrosadas com o próprio mérito da lide e deverão ser resolvidas por
ocasião da sentença.
In casu a controvérsia diz respeito à suspensão da
exigibilidade
dos
créditos
tributários
(ICMS)
contidos
nas
“CDA ́s
1.273.184.559;1.272.454.160;
1.272.454.182;
1.274.531.478;
1.274.973.256;
1.272.454.150 e 1.272.454.171”, e o cancelamento dos protestos por suposta
quitação tributária.
A Súmula 112 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
dispõe: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se
for integral e em dinheiro”.
O artigo 151, inciso II do Código Tributário Nacional,
estabelece: "Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:..II - o depósito do
seu montante integral".
In casu consimili, já decidiu esta Egrégia 11a Câmara de
Direito Público, para tanto, destaca-se, pois, a ementa do eminente Desembargador
Relator, LEONEL COSTA:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação anulatória de
débito fiscal - Pedido de suspensão de ação de execução
fiscal e de reunião dos processos de conhecimento e de
execução fiscal - Descabimento - Recurso improvido.
Súmula 112 do STJ: "O depósito somente suspende
a exigibilidade do crédito tributário se for integral e
em
dinheiro".
(Agravo
de
Instrumento
no.
602.814-5/2-00, Relator Des. LEONEL COSTA - 11a
Câmara de Direito Público, j. 27/11/2006). Grifo nosso.
Neste sentido, conforme elucidativo voto do eminente
Desembargador Relator AROLDO VIOTTI, Agravo de Instrumento n°. 569.490.5/3,
desta Egrégia 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo:
"Agravo de Instrumento interposto contra decisão que
rejeitou
pedido
formulado
em
exceção
de
pré-
executividade, no sentido de se extinguir a execução
fiscal, ou de ser esta suspensa, em virtude de anterior
ajuizamento pela executada de ação anulatória de débito
fiscal. Busca a agravante a reforma da decisão,
sustentando a ocorrência de conexão ou litispendência
entre as ações, o que justifica a modificação da
competência e a remessa dos autos ao juízo
competente. Inviabilidade. Pretensão que não pode ser
apreciada em sede de exceção de pré-executividade.
Inexistência de conexão entre a ação de execução fiscal
e a ação de rito ordinário. Inadmissível a suspensão de
processo de execução fiscal por força do paralelo
ajuizamento de ação que objetive a desconstituição do
débito exeqüendo, se nesta ultima não foi efetuado o
depósito a que alude o artigo 151, II, CTN e, na
conformidade do entendimento cristalizado na Súmula
112,
STJ:
"O
depósito
somente
suspende
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exigibilidade do crédito tributário se for integral e em
dinheiro". Recurso improvido." Grifo nosso.
Na mesma linha, destaca-se, também, a ementa do
eminente Desembargador Relator, MAGALHÃES COELHO:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE
LIMINAR
-
Pedido
liminar
para
suspender
a
exigibilidade do débito tributário - Exigência do
depósito do montante discutido - Inteligência do
artigo 151, II do CTN e Súmula 112 do STJ Recurso
não provido”. (7a Câmara de Direito Público do TJSP, j.
24/2/2014). Grifo nosso.
No mais, em julgamentos anteriores esta relatoria
manifestou-se no sentido da necessidade da existência de lei específica que
autorizasse a Fazenda Pública a enviar a protesto, certidões de dívida ativa, em razão
do princípio da reserva legal e por ser prescindível, o protesto do título que goza de
presunção de certeza e liquidez e que tem efeito de prova pré-constituída.
Todavia, ressalvado entendimento anterior, ante o
pronunciamento do C. Superior Tribunal de Justiça a respeito, entendo que a matéria
mereça ser rediscutida.
Com efeito, no julgamento do REsp 1126515/PR, em
03/12/2013, concluiu o relator, Ministro Herman Benjamin, pela possibilidade de levar
a protesto, as certidões de dívida ativa, tendo em vista o novo regime instituído pelo
artigo 1o, da Lei 9.492/97, conforme se observa da ementa a seguir transcrita:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
PROTESTO
DE
CDA.
LEI
9.492/1997.
INTERPRETAÇÃO CONTEXTUAL COM A DINÂMICA
MODERNA DAS RELAÇÕES SOCIAIS E O "II PACTO
REPUBLICANO DE ESTADO POR UM SISTEMA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUSTIÇA MAIS ACESSÍVEL, ÁGIL E EFETIVO".
SUPERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Trata-
se de Recurso Especial que discute, à luz do art. 1o da
Lei 9.492/1997, a possibilidade de protesto da Certidão
de Dívida Ativa (CDA), título executivo extrajudicial (art.
586, VIII, do CPC) que aparelha a Execução Fiscal,
regida pela Lei 6.830/1980. 2. Merece destaque a
publicação da Lei 12.767/2012, que promoveu a inclusão
do parágrafo único no art. 1o da Lei 9.492/1997, para
expressamente consignar que estão incluídas "entre os
títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e
das respectivas autarquias e fundações públicas". 3. Não
bastasse isso, mostra-se imperiosa a superação da
orientação jurisprudencial do STJ a respeito da questão.
4. No regime instituído pelo art. 1o da Lei 9.492/1997, o
protesto, instituto bifronte que representa, de um lado,
instrumento para constituir o devedor em mora e provar a
inadimplência, e, de outro, modalidade alternativa para
cobrança de dívida, foi ampliado, desvinculando-se dos
títulos estritamente cambiariformes para abranger todos
e quaisquer "títulos ou documentos de dívida". Ao
contrário do afirmado pelo Tribunal de origem, portanto, o
atual regime jurídico do protesto não é vinculado
exclusivamente aos títulos cambiais. 5. Nesse sentido,
tanto o STJ (RESP 750805/RS) como a Justiça do
Trabalho possuem precedentes que autorizam o protesto, por exemplo, de decisões judiciais
condenatórias, líquidas e certas, transitadas em julgado.
6. Dada a natureza bifronte do protesto, não é dado ao
Poder Judiciário substituir-se à Administração para
eleger, sob o enfoque da necessidade (utilidade ou
conveniência), as políticas públicas para recuperação, no
âmbito extrajudicial, da dívida ativa da Fazenda Pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7. Cabe ao Judiciário, isto sim, examinar o tema
controvertido sob espectro jurídico, ou seja, quanto à sua
constitucionalidade
e
legalidade,
nada
mais.
A
manifestação sobre essa relevante matéria, com base na
valoração
da
necessidade
e
pertinência
desse
instrumento extrajudicial de cobrança de dívida, carece
de legitimação, por romper com os princípios da
independência dos poderes (art. 2o da CF/1988) e da
imparcialidade. 8. São falaciosos os argumentos de que
o ordenamento jurídico (Lei 6.830/1980) já instituiu
mecanismo para a recuperação do crédito fiscal e de que
o sujeito passivo não participou da constituição do
crédito. 9. A Lei das Execuções Fiscais disciplina
exclusivamente a cobrança judicial da dívida ativa, e não
autoriza, por si, a insustentável conclusão de que veda,
em caráter permanente, a instituição, ou utilização, de
mecanismos de cobrança extrajudicial. 10. A defesa da
tese de impossibilidade do protesto seria razoável
apenas se versasse sobre o "Auto de Lançamento", esse
sim procedimento unilateral dotado de eficácia para
imputar débito ao sujeito passivo. 11. A inscrição em
dívida ativa, de onde se origina a posterior extração da
Certidão que poderá ser levada a protesto, decorre ou do
exaurimento da instância administrativa (onde foi
possível impugnar o lançamento e interpor recursos
administrativos) ou de documento de confissão de dívida,
apresentado pelo próprio devedor (e.g., DCTF, GIA,
Termo de Confissão para adesão ao parcelamento, etc.).
12. O sujeito passivo, portanto, não pode alegar que
houve "surpresa" ou "abuso de poder" na extração da
CDA, uma vez que esta pressupõe sua participação na
apuração do débito. Note-se, aliás, que o preenchimento
e entrega da DCTF ou GIA (documentos de confissão de
dívida) corresponde integralmente ao ato do emitente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cheque, nota promissória ou letra de câmbio. 13. A
possibilidade do protesto da CDA não implica ofensa aos
princípios do contraditório e do devido processo legal,
pois subsiste, para todo e qualquer efeito, o controle
jurisdicional, mediante provocação da parte interessada,
em relação à higidez do título levado a protesto. 14. A Lei
9.492/1997 deve ser interpretada em conjunto com o
contexto histórico e social. De acordo com o "II Pacto
Republicano de Estado por um sistema de Justiça mais
acessível, ágil e efetivo", definiu-se como meta específica
para dar agilidade e efetividade à prestação jurisdicional
a "revisão da legislação referente à cobrança da dívida
ativa da Fazenda Pública, com vistas à racionalização
dos procedimentos em âmbito judicial e administrativo".
15. Nesse sentido, o CNJ considerou que estão
conformes com o princípio da legalidade normas
expedidas pelas Corregedorias de Justiça dos Estados
do Rio de Janeiro e de Goiás que, respectivamente,
orientam seus órgãos a providenciar e admitir o protesto
de CDA e de sentenças condenatórias transitadas em
julgado, relacionadas às obrigações alimentares. 16. A
interpretação
contextualizada
da
Lei
9.492/1997
representa medida que corrobora a tendência moderna
de intersecção dos regimes jurídicos próprios do Direito
Público e Privado. A todo instante vem crescendo a
publicização
do
Direito
Privado
(iniciada,
exemplificativamente, com a limitação do direito de
propriedade, outrora valor absoluto, ao cumprimento de
sua função social) e, por outro lado, a privatização do
Direito Público (por exemplo, com a incorporação -
naturalmente adaptada às peculiaridades existentes - de
conceitos e institutos jurídicos e extrajurídicos aplicados
outrora apenas aos sujeitos de Direito Privado, como,
e.g., a utilização de sistemas de gerenciamento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
controle de eficiência na prestação de serviços). 17.
Recurso
Especial
provido,
com
superação
da
jurisprudência do STJ”. (STJ. REsp 1126515/PR,
2009/0042064-8, Rel.: Min. HERMAN BENJAMIN, 2a
Turma, j. 03/12/2013, DJe 16/12/2013).
De fato, o artigo 1o, da Lei 9.492/97 amplia a função do
protesto, que passa a ser instrumento para constituir o devedor em mora e
demonstrar sua inadimplência, bem como para cobrança de dívida, sendo aplicável
tanto aos títulos cambiar formes, quanto aos documentos de dívida.
Assim, conferiu-se à administração, a possibilidade de
eleger, a via extrajudicial de cobrança de dívida, ou o ajuizamento da execução fiscal,
regulamentada pela Lei 6.830/80, com base nos critérios conveniência e
oportunidade.
Nesse sentido o entendimento deste Eg. Tribunal de
Justiça:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA.
PROTESTO DE CDA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA.
ADMISSIBILIDADE. ANTECI-PAÇÃO DOS EFEITOS DA
TUTELA
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC. Decisão que
indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional
de
sustação
do
protesto
da
CDA.
Manutenção.
Entendimento consolidado perante o STJ a respeito da
possibilidade do protesto da CDA. Título executivo
extrajudicial. Inteligência do art. 585, VII, do CPC e Lei no
6.830/80. A CDA é título executivo e pode ser protestada.
Recurso não provido” (Agravo de Instrumento no
2046009-64.2015.8.26.0000;
Relator(a):
Djalma
Lofrano Filho; Comarca: São Paulo; Órgão julgador:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a Câmara de Direito Público; j. 27/05/15).
Sob tal aspecto, não cabe ao Judiciário, decidir, em
nome da Administração Pública, qual instrumento de recuperação de dívida seria o
mais correto, pois lhe falta legitimidade para tanto.
O papel do Poder Judiciário consiste na analise da
constitucionalidade e da legalidade da conduta adotada, pois, do contrário, ocorreria
afronta à separação e independência dos poderes, princípio resguardado pela
Constituição Federal, em seu artigo 2o e que consiste em um dos pilares do
ordenamento jurídico pátrio.
Ademais, o parágrafo único, do art. 1o, da Lei 9.492/97,
com a redação dada pela Lei 12.767/12, inclui expressamente entre os títulos sujeitos
a protesto, as certidões de dívida ativa dos Estados, portanto, nada impede que a
Fazenda Pública Estadual atue conforme a autorização já conferida pela lei.
Assim sendo, não há como impedir que a Fazenda
exerça esse direito de sua exclusiva competência, expressamente reconhecido, se
assim for de sua conveniência.
Ademais, frise-se que tal situação diferencia-se da
possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio do depósito
de seu montante integral, prevista no artigo 151, inciso II, do Código Tributário
Nacional.
Assim, nesta sede de cognição perfunctória, do direito do
agravante, consubstanciado em ter suspenso/sustado o protesto sob enfoque, não há
mesmo justificativa, para suspensão da exigibilidade do crédito tributário e dos
respectivos protestos.
Portanto, a r. decisão ora agravada, do ilustre magistrado
Dr. Marcos de Lima Porta, merece prevalecer in totum por seus próprios e jurídicos
fundamentos, conforme circunstância bem salientada às fls. 126/128 dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
principais: “[...] Sem prejuízo do quanto defendido pelo autor, não vislumbro a
presença dos requisitos descritos no art. 300 do CPC, o que tenho por suficiente para
indeferir a tutela de urgência pretendida. Na verdade, da narrativa da exordial,
percebe-se que os valores protestados dizem respeito a diferenças de quantia
devida a título de ICMS, sem que se tenha trazido prova de que tais diferenças
tenham sido regularizadas. Os comprovantes de pagamentos apresentados se
referem às guias geradas na próprias épocas em que devidos os tributos, ao
passo que o reclamo da parte diz respeito à diferença de valor, cujo
recolhimento, a princípio, não cuidou de demonstrar. Processe-se, pois, sem a
liminar [...]”. Grifo nosso.
Por fim a r. decisão agravada merece prevalecer in
totum por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ressalta-se, por oportuno, que em sede de recurso de
agravo de instrumento, não cabe adentrar em questões que não foram abarcadas
pela decisão agravada.
Consigne-se que, para fins de prequestionamento, estar
o julgado em consonância com os dispositivos legais e constitucionais mencionados
nas razões recursais.
A matéria de fundo do agravo encerra-se nos limites
processuais ora apreciados.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
AROLDO MENDES VIOTTI
1287C944
4
14
Declarações de
Votos
MARCELO LOPES THEODOSIO
12890B6B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2193331-15.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.